Tribunal: TJSP
Processo: 2037626-19.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Gravidade concreta do delito – Apreensão de

Ementa:

Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Gravidade concreta do delito – Apreensão de considerável quantidade de drogas – Agente condenada por crime da mesma espécie e que não comprovou, de forma eficaz, ocupação lícita, residência fixa e família constituída – Impossibilidade, nesta via, de análise aprofundada do material fático-probatório e de se estimar os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o Paciente terá direito a benefícios legais – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.